Tribunal: TJPA
Processo: 0800894-79.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7711 - Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800894-79.2025.8.14.0040

APELANTE: ROGERIO SOUZA SILVA

APELADO: MARIA EDILENE DE OLIVEIRA VIANA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADO CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA CAUSA JURÍDICA DA OPERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Rogério Souza Silva contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada em face de Maria Edilene de Oliveira Viana, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de insuficiência probatória quanto à existência de contrato verbal de mútuo no valor de R$ 4.000,00, supostamente realizado em 29/11/2022, com promessa de restituição em 30 dias. O apelante sustentou que o comprovante de transferência bancária, os áudios juntados aos autos e a incorreta valoração dos pagamentos feitos a terceira pessoa demonstrariam a existência da dívida, requerendo a reforma da sentença, a produção de prova oral, a realização de perícia nos áudios e a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o comprovante de transferência bancária, acompanhado dos demais elementos constantes dos autos, é suficiente para comprovar a existência de contrato verbal de mútuo e o inadimplemento imputado à apelada; (ii) estabelecer se é cabível, em grau recursal, a reabertura da instrução para produção de prova oral, perícia em áudios e inversão do ônus da prova, após a inércia das partes quando intimadas em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo-lhe demonstrar não apenas a transferência de valores, mas também que a operação teve como causa jurídica um contrato de mútuo com obrigação de restituição.

4.

A transferência bancária, por si só, comprova a circulação de numerário entre contas, mas não demonstra automaticamente a natureza jurídica da operação, que pode decorrer de empréstimo, pagamento, reembolso, adiantamento, liberalidade, acerto envolvendo terceiro ou outro ajuste subjacente.

5.

A ausência de contrato escrito, recibo, confissão, conversa inequivocamente identificada, testemunho ou outro elemento seguro impede concluir, com segurança, que a apelada recebeu a quantia na condição de mutuária e se obrigou a restituí-la no prazo alegado.

6.

Os áudios juntados aos autos não comprovam de forma robusta o vínculo obrigacional, diante da ausência de identificação inequívoca dos interlocutores e da referência à remessa de dinheiro a “Manu”.

7.

Os recibos de pagamento apresentados pela ré em favor de Emanuela de Oliveira Sá, embora não comprovem de modo absoluto a quitação integral da obrigação, fragilizam a tese autoral e reforçam a dúvida razoável sobre a origem, a titularidade e a causa jurídica do crédito cobrado.

8.

A improcedência da cobrança decorre da ausência de prova suficiente da própria existência e exigibilidade da dívida tal como narrada, e não de indevida inversão do ônus probatório ou de exigência de prova impossível ao autor.

9.

O pedido recursal de produção de prova oral, perícia nos áudios e inversão do ônus da prova não pode ser acolhido, porque, após anterior anulação da sentença por cerceamento de defesa e retorno dos autos à origem para regular instrução, as partes foram intimadas a requerer provas e permaneceram inertes.

10.

A inércia da parte após intimação específica implica preclusão lógica e temporal quanto à produção de provas que poderiam e deveriam ter sido requeridas no momento processual adequado.

11.

O efeito devolutivo da apelação não transforma a instância recursal em oportunidade ordinária de reabertura da instrução, especialmente quando as provas pretendidas se relacionam a fatos já conhecidos desde a origem da demanda.

12.

A ausência de contrarrazões recursais afasta, no caso concreto, a majoração dos honorários advocatícios, por inexistir trabalho adicional da parte apelada em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A transferência bancária desacompanhada de prova segura da causa jurídica da operação não comprova, por si só, a existência de contrato verbal de mútuo. 2. Incumbe ao autor da ação de cobrança demonstrar o fato constitutivo de seu direito, inclusive a existência do empréstimo, a obrigação de restituição e o inadimplemento atribuído ao réu. 3. A dúvida razoável sobre a origem, a titularidade e a natureza da obrigação impede a procedência da cobrança fundada em alegado mútuo verbal. 4. A parte que, intimada em primeiro grau para especificar provas após reabertura da instrução, permanece inerte, não pode requerer ordinariamente a produção probatória apenas em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 355, I, 487, I, 1.013 e 1.014; CC, art. 586.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Recurso Inominado nº 5000887-21.2022.8.21.0145, Terceira Turma Recursal Cível, Rel. Fabio Vieira Heerdt, j. 06.07.2023; TJ-CE, Apelação Cível nº 0054898-25.2020.8.06.0064, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, j. 30.04.2025, publ. 02.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROGERIO SOUZA SILVA em face da sentença lançada ao id 35883639, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de MARIA EDILENE DE OLIVEIRA VIANA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, sustentou o autor ter realizado empréstimo no valor de R$ 4.000,00 à requerida em 29/11/2022, com promessa de devolução em 30 dias, alegando inadimplemento da obrigação.

A requerida, por sua vez, afirmou que os valores já haviam sido quitados de forma indireta mediante pagamentos realizados à Sra.
Emanuela de Oliveira Sá
, sobrinha da requerida, os quais estariam vinculados a dívida do próprio autor.

O magistrado singular concluiu pela insuficiência das provas produzidas quanto à existência do alegado contrato de mútuo, destacando a ausência de comprovação robusta da natureza jurídica da transferência bancária realizada, bem como a fragilidade dos áudios acostados aos autos e os elementos apresentados pela requerida indicativos de pagamento indireto da obrigação.

Em suas razões recursais de id 35883640, o apelante sustenta, em síntese: a) que o comprovante de transferência bancária no valor de R$ 4.000,00 constitui prova suficiente da existência do empréstimo; b) que houve incorreta distribuição do ônus da prova pelo juízo de origem; c) que os pagamentos realizados à terceira pessoa não poderiam ser considerados como quitação válida da dívida; d) que a sentença atribuiu indevida relevância ao relacionamento amoroso existente entre o apelante e a sobrinha da apelada; e) que os áudios juntados aos autos corroborariam a existência da dívida; f) que a sentença incorreu em excesso de formalismo e
error in judicando
ao desconsiderar os elementos probatórios apresentados.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação de cobrança, condenando a apelada ao pagamento da quantia postulada, além da produção de prova oral, realização de perícia nos áudios e inversão do ônus da prova.

Conforme certidão de id 35883644, a parte apelada, embora regularmente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se a sentença de id 35883639, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada por ROGERIO SOUZA SILVA em face de MARIA EDILENE DE OLIVEIRA VIANA, deve ser reformada para reconhecer a existência de contrato verbal de mútuo e condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.873,73, acrescido de consectários legais, ou se deve ser mantida a conclusão de insuficiência probatória adotada pelo juízo de origem.

A controvérsia deve ser examinada à luz das regras legais de distribuição do ônus da prova, da disciplina do contrato de mútuo e dos limites da cognição recursal em matéria probatória.

O art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A regra legal, portanto, não autoriza que a simples alegação de empréstimo, ainda que acompanhada de demonstração de transferência bancária, seja automaticamente convertida em certeza jurídica acerca da causa do negócio, sobretudo quando a parte demandada impugna a natureza da operação e apresenta narrativa alternativa respaldada em elementos documentais que, ao menos, instauram dúvida razoável acerca da origem e da titularidade da obrigação.

No plano do direito material, o art. 586 do Código Civil dispõe que “o mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis”, pelo qual o mutuário se obriga a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

Assim, tratando-se de ação de cobrança fundada em alegado mútuo,
competia ao autor comprovar não apenas que houve movimentação financeira em favor da ré, mas que tal movimentação teve por causa jurídica um empréstimo realizado à demandada, com obrigação de restituição no prazo afirmado na petição inicial.

No mesmo sentido, entendimento dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES . AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. O ÔNUS DE COMPROVAR É DE QUEM ALEGA, DO QUAL O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU. FRAGILIDADE DA PROVA QUE NÃO ROBORA A ARGUIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART . 373, I, CPC
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1 . Narra a pate autora que, em 26/11/2020, emprestou ao réu a importância de R$35.000,00, que deveria ser restituído em 30 dias. Relata que o demandando não cumpriu com o combinado, e que até o momento não recebeu a quantia emprestada. Pugna pela condenação do réu ao pagamento de R$40 .714,41, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3 . À relação entre autor e réu não se mostra pertinente a aplicação das normas consumeristas, visto que estar-se diante de um contrato celebrado entre particulares, pelo que incidente, quanto ao ônus da prova, as regras previstas no art. 373, do CPC. 4. No mérito, o autor busca o recebimento de valor relativo a alegado empréstimo que teria sido realizado ao réu e não adimplido . No entanto, o requerente não demonstrou a contento o seu direito, pois inexiste documento capaz de roborar suas alegações. Sequer há recibo da entrega do valor, ou mensagens de texto que comprovem o vínculo contratual entre as partes. A única prova produzida pelas partes é a testemunhal, todavia, a prova é imparcial, visto que as testemunhas arroladas pelo autor corroboram a versão da inicial, ao passo que as testemunhas do réu confirmam a tese defensiva. Assim, a prova testemunhal nada esclarece sobre o hipotético empréstimo, inclusive sequer sabem informar qual o valor, de fato, supostamente teria sido emprestado ao réu . 5. Diante da fragilidade das provas, não há como dar guarida à pretensão autoral e, portanto, impositiva a manutenção do juízo de improcedência dos pedidos. 6. Precedentes desta Turma Recursal Cível: Recurso Cível, Nº 71009566050, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Luís Francisco Franco, Julgado em: 27-08-2020; Recurso Cível, Nº 71009472051, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 30-07-202 .7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95 .RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Inominado, Nº 50008872120228210145, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 06-07-2023) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50008872120228210145 DOIS IRMÃOS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 06/07/2023, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/07/2023) (grifos nossos).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO CUMULADO COM COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES NA CONSTÂNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO . AUSÊNCIA DE PROVA DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DE DOAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de negócio jurídico de mútuo cumulado com restituição de valores, no valor de R$ 53 .000,00, supostamente emprestados pelo autor à ré durante relacionamento amoroso, alegando ausência de prova do alegado empréstimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para reconhecer a existência de mútuo entre as partes, aptos a justificar a restituição da quantia repassada à ré, ou se se trata de doação realizada no contexto de vínculo afetivo. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3 . O ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo sua a responsabilidade de comprovar a existência do contrato de mútuo verbal. 4. O apelante não apresentou qualquer documento que comprove a alegação de empréstimo, tampouco produziu prova testemunhal, diante da ausência de seu advogado na audiência, fato que levou ao encerramento da instrução e à preclusão da oitiva de testemunha requerida de forma extemporânea
. 5. As testemunhas ouvidas confirmam a versão da ré, no sentido de que o valor transferido foi ofertado a título de presente em decorrência do relacionamento entre as partes, sem expectativa de devolução.
6. A mera transferência bancária, desacompanhada de prova do vínculo obrigacional, não é suficiente para caracterizar mútuo
, especialmente quando há relação afetiva entre as partes, sendo razoável presumir a liberalidade, conforme dispõe o art . 538 do Código Civil. 7. A jurisprudência consolidada entende que, ausente prova cabal da contratação de empréstimo, valores entregues no contexto de relacionamento pessoal configuram doação e não geram obrigação de ressarcimento. IV . DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Cabe ao autor o ônus de comprovar a existência de contrato de mútuo verbal, não bastando a alegação de repasse de valores para caracterizar obrigação de restituição .
A ausência de prova documental ou testemunhal acerca da contratação do empréstimo, especialmente em contexto de relação afetiva, conduz à presunção de doação, nos termos do art. 538 do Código Civil.
A transferência de valores entre pessoas envolvidas em relacionamento amoroso, desacompanhada de demonstração inequívoca de vínculo obrigacional, configura doação e não enseja dever de restituição. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1012096-79 .2016.8.26.0451, Rel . Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 31.08 .2021; TJ-SP, AC nº 1002477-15.2019.8.26 .0001, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 02 .06.2021; TJ-SP, AC nº 1012143-93.2020.8 .26.0554, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j . 06.05.2021; TJ-RS, Recurso Cível nº 71007208168, Rel. Juíza Elaine Maria Canto da Fonseca, j . 16.05.2018; TJ-RS, AC nº 70052587433, Rel. Des . Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, j. 26.06.2014; TJ-RS, Recurso Cível nº 71002154300, Rel . Juiz Luís Francisco Franco, j. 26.01.2010 . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas e por unanimidade, em conhecer do Recurso de Apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, data da assinatura eletrônica. DESEMBARGADOR ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 00548982520208060064 Caucaia, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 30/04/2025, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2025) (grifos nossos).

No caso concreto, é incontroverso que o autor sustenta ter transferido à ré o valor de R$ 4.000,00, em 29/11/2022, afirmando que a quantia deveria ser restituída no prazo de 30 dias.

Também é incontroverso que a ré resistiu à pretensão, sustentando que a dívida não subsistiria nos moldes narrados na inicial e que os valores teriam relação com pagamento realizado à Sra.
Emanuela de Oliveira Sá
, pessoa apontada como sobrinha da requerida. Esse contexto foi descrito na sentença de id 35883639 e retomado nas razões recursais de id 35883640.

O ponto central reside em saber se a prova produzida permite concluir, com segurança, que a transferência bancária decorreu de contrato de mútuo entre as partes. A resposta, a meu sentir, é negativa.

A sentença recorrida consignou que, embora tenha sido juntado comprovante de transferência bancária no valor de R$ 4.000,00, realizada da conta da empresa do autor para a conta da ré, não foram produzidos elementos suficientes para demonstrar que tal transação se referia, efetivamente, a contrato de empréstimo.

O juízo de origem destacou a inexistência de contrato escrito ou de outro documento capaz de confirmar a natureza do negócio jurídico, bem como a fragilidade dos áudios juntados, identificados na sentença pelos IDs 135317398 e 135317402, em razão da ausência de identificação inequívoca dos interlocutores e da existência de referência à remessa de dinheiro a “Manu”.

Essa fundamentação não se apresenta desarrazoada nem contrária à prova dos autos.

A transferência bancária, por si só, demonstra a circulação de numerário entre contas, mas não evidencia, de modo automático, a causa jurídica da operação.

Em relações privadas informais, uma transferência pode decorrer de empréstimo, pagamento, reembolso, adiantamento, liberalidade, acerto envolvendo terceiro ou qualquer outro ajuste subjacente.

Por isso, quando a natureza da operação é expressamente controvertida, cabe à parte autora produzir elementos mínimos de corroboração capazes de vincular o depósito ao contrato de mútuo alegado.

No presente caso, a prova indicada pelo apelante não alcança esse grau de suficiência.

A petição recursal insiste na tese de que o comprovante de transferência seria elemento robusto bastante para autorizar a procedência da demanda, mas não demonstra a existência de documento, conversa inequivocamente identificada, recibo, confissão, ajuste escrito, testemunho ou outro elemento seguro que confirme que a ré recebeu a quantia na condição de mutuária e se obrigou a restituir em 30 dias.

De outro lado, a sentença destacou que a ré apresentou recibos de pagamento à Sra.
Emanuela de Oliveira Sá
, nos IDs 139940177, 139940178, 139940180, 139940181, 139940182, 139940183, 139940186 e 139940187, totalizando R$ 3.020,00, bem como alegou que o valor remanescente de R$ 980,00 teria sido compensado em dívida de cartão de crédito.

A sentença não afirmou que tais documentos comprovam, de forma absoluta, a quitação integral da obrigação, mas os valorou como elementos aptos a fragilizar a tese autoral e a reforçar a dúvida acerca da real origem da dívida discutida.

Essa distinção é relevante.

Não se está a afirmar que pagamentos realizados a terceiro, por si sós, sempre extinguem obrigação assumida perante o credor originário. Em regra, o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente.

Todavia, no caso concreto, a questão não foi decidida exclusivamente sob a ótica da eficácia liberatória do pagamento a terceiro, mas sim no plano anterior da própria demonstração da existência, da titularidade e da causa jurídica do crédito cobrado.

Em outras palavras, antes de discutir se houve pagamento válido da dívida, era necessário que o autor demonstrasse suficientemente que a dívida, tal como narrada, existia e era exigível em face da ré.

O conjunto probatório, entretanto, permaneceu ambíguo.

A própria sentença registrou elementos de incerteza acerca da relação entre o autor, a ré e a terceira pessoa indicada nos autos, inclusive com menção a processos envolvendo o autor e a sobrinha da requerida, bem como à existência de contexto familiar ou afetivo subjacente à controvérsia. Ainda que tais circunstâncias, isoladamente, não afastem a possibilidade de existência de empréstimo, elas impunham maior rigor na comprovação do fato constitutivo do direito autoral, o que não ocorreu.

Também não merece acolhimento o argumento recursal de que teria havido indevida inversão do ônus da prova.

O juízo de origem não exigiu prova impossível do autor, tampouco transferiu a ele encargo que competisse exclusivamente à ré.

Apenas aplicou a regra ordinária do art. 373, I, do CPC, segundo a qual compete ao demandante demonstrar os fatos constitutivos de sua pretensão. Se a existência do contrato de mútuo não foi demonstrada de forma suficientemente segura, a improcedência é consequência processual adequada, independentemente de eventual fragilidade parcial da tese defensiva.

A apelante também requer, em grau recursal, a produção de prova oral, a realização de perícia nos áudios e a inversão do ônus probatório. Tais pedidos, contudo, não podem ser acolhidos.

Conforme consta da sentença e das próprias razões recursais, houve anterior julgamento de improcedência,
posteriormente anulado pelo Tribunal em razão de cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para regular instrução
.

Após o retorno, as
partes foram intimadas para se manifestarem e requererem as provas que entendessem necessárias, mas ambas permaneceram inertes.

Diante disso, o juízo declarou preclusa a oportunidade de produção de outras provas e procedeu ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC.

O art. 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, a necessidade de complementação probatória, agora invocada pelo apelante, deveria ter sido oportunamente manifestada no primeiro grau, especialmente porque os autos haviam retornado justamente para viabilizar a instrução processual.
A inércia da parte, após regular intimação, implica preclusão lógica e temporal quanto ao requerimento de provas que poderiam e deveriam ter sido especificadas no momento processual adequado.

Não se desconhece que o art. 1.013 do CPC consagra a amplitude do efeito devolutivo da apelação, permitindo ao Tribunal apreciar as questões suscitadas e discutidas no processo.

Todavia, tal amplitude não transforma a instância recursal em oportunidade ordinária de reabertura da instrução quando a parte, regularmente intimada, deixou de requerer as provas no momento processual apropriado. Também não incide a hipótese do art. 1.014 do CPC, pois não se trata de questão de fato nova que a parte deixou de suscitar por motivo de força maior, mas de provas relacionadas a fatos já conhecidos desde a origem da demanda.

Assim, a sentença deve ser mantida. O autor não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a existência do contrato de mútuo e o inadimplemento imputado à ré; a prova documental produzida é insuficiente para demonstrar a causa jurídica da transferência; os elementos apresentados pela defesa introduzem dúvida razoável quanto à origem e titularidade da obrigação; e a pretensão de reabertura da instrução encontra óbice na preclusão decorrente da inércia das partes após intimação específica em primeiro grau.

Quanto aos honorários recursais, deixo de majorar a verba honorária fixada na origem, embora mantida a sucumbência do autor, diante da ausência de apresentação de contrarrazões pela parte apelada, circunstância que afasta, no caso concreto, a verificação de trabalho adicional em grau recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de id 35883639.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2026